Tribunal: TJSP
Processo: 1015970-72.2016.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Genitora que busca o recebimento do benefício instituído por sua filha. Competência das Varas Comuns da Fazenda Pública, ante a necessidade de perícia médica. Requisitos da Lei Municipal no 2.840/1987 preenchidos. Invalidade e coabitação demonstrada. Pedido de renúncia ao benefício previdenciário que recebe do regime geral. Possibilidade de optar pelo benefício mais vantajoso.

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Genitora que busca o recebimento do benefício instituído por sua filha. Competência das Varas Comuns da Fazenda Pública, ante a necessidade de perícia médica. Requisitos da Lei Municipal no 2.840/1987 preenchidos. Invalidade e coabitação demonstrada. Pedido de renúncia ao benefício previdenciário que recebe do regime geral. Possibilidade de optar pelo benefício mais vantajoso. Ausência de outras fontes de renda. Direito reconhecido. Ônus da sucumbência ao requerido que se impõe. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015970-72.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
CECILIA ROMANI SANDALO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária e ao recurso voluntário. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015970-72.2016.8.26.0451 -Voto no 35784 ay
2
VOTO No 35784
APELAÇÃO No 1015970-72.2016.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP
APELADA: CECILIA ROMANI SANDALO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. FELIPPE ROSA PEREIRA
PENSÃO POR MORTE. Genitora que busca o
recebimento do benefício instituído por sua filha.
Competência das Varas Comuns da Fazenda Pública,
ante a necessidade de perícia médica. Requisitos da Lei
Municipal no 2.840/1987 preenchidos. Invalidade e
coabitação demonstrada. Pedido de renúncia ao
benefício previdenciário que recebe do regime geral.
Possibilidade de optar pelo benefício mais vantajoso.
Ausência
de
outras
fontes
de
renda.
Direito
reconhecido. Ônus da sucumbência ao requerido que se
impõe. Sentença mantida. Remessa necessária e
recurso conhecidos e não providos.
I
Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por CECILIA ROMANI SANDALO em face do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS DE PIRACICABA IPASP. Segundo consta da inicial, a
filha da autora, que era servidora pública municipal do Município de
Piracicaba e segurada do instituto réu, faleceu em junho/15. Aquela,
que era solteira e sem filhos, sempre residiu com a autora, provendo
integralmente suas despesas e parcialmente as do lar. Com o
falecimento de seu marido, a autora, que à época do ajuizamento já
contava com mais de 75 anos, passou a receber pensão daquele, paga
pelo INSS no valor de 1 salário mínimo, o que era insuficiente, pelo que
a falecida arcava com as despesas. Fez pedido administrativo
diretamente ao réu, sem êxito. Em razão disso, a autora, mediante
renúncia do valor da pensão de seu falecido marido, pede a condenação
do IPASP a conceder-lhe o benefício, além de pagar-lhe as parcelas
vencidas a contar da data do requerimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015970-72.2016.8.26.0451 -Voto no 35784 ay
3
Foi
proferida
sentença
de
procedência,
oportunidade em que o Juízo deferiu a tutela de urgência para
determinar a implantação do benefício no prazo de 10 dias, sob pena de
multa diária no valor de R$500,00 e limitada a R$50.000,00.
Determinada a remessa necessária.
Inconformado o IPASP apelou (fls. 129/138).
Alega a incompetência do Juízo Comum, ante o valor dado à causa e
que o feito deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública
e, em razão disso, pede a nulidade dos atos processuais bem como o
afastamento da fixação de honorários sucumbenciais, seja em razão do
rito processual especial seja porque agiu conforme a lei. Argui a
indevida aplicação no primeiro grau de interpretação analógica à Lei
Municipal no 2.840/87, visto que o presente caso aborda pedido de
pensão por morte pleiteado em face de instituto previdenciário
municipal de regime próprio, ainda, que a apelada não preenche a
condição de dependente nos termos da legislação de regência e que o
laudo pericial produzido concluiu por sua capacidade, bem como que a
apelada já recebe benefício de outra instituição previdenciária, no caso
a pensão por morte de seu marido pelo INSS. Pede o provimento do
recurso para inversão do decisum.
Contrarrazões às fls. 153/161. Transcorreu in
albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II - A remessa necessária e o recurso devem ser
conhecidos, contudo não comportam provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015970-72.2016.8.26.0451 -Voto no 35784 ay
4
Bem examinados os autos, cuida-se de ação
proposta pela genitora de ex-servidora pública municipal que teve seu
pedido administrativo de pensão por morte indeferido pelo instituto
apelante. Pugna pela concessão da pensão por morte deixada por sua
filha.
De proêmio, destaco que no âmbito dos Juizados
Especiais são processadas as ações judiciais, levando-se em
consideração não só o valor estipulado para a causa, como também a
complexidade da sua tramitação, a teor do que dispõe o art. 98, I, da
Constituição Federal: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por
juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas
em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau”.
E ao dispor sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública estabeleceu a Lei no 12.153/2009, em seu artigo 2o,
que será de sua competência processar, conciliar e julgar causas cíveis
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo sua competência
absoluta nos locais em que for instalado, nos termos do §4o do mesmo
artigo.
Entretanto no caso em apreço, há controvérsia
quanto a capacidade/incapacidade da autora, a saber se a ora apelada
se
enquadra
na
condição de dependente nos termos da lei
previdenciária municipal (Lei no 2.840/87; artigo 20), in verbis: “Artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015970-72.2016.8.26.0451 -Voto no 35784 ay
5
20 - Consideram-se dependentes do segurado: III - os pais inválidos, sem
rendimentos próprios, não beneficiados por outra instituição previdenciária”.
Sendo assim, a demanda necessita de exame pericial, a fim de elucidar
a questão.
Cuida-se de pleito, portanto, que não pode ser
sanado por simples exame técnico, tal como previsto no art. 10 da Lei
no
12.153/09,
evidenciando
a
complexidade
da
causa
e
a
impossibilidade de seu processamento perante o Juizado Especial da
Fazenda Pública.
Assim, de rigor o prosseguimento do feito nos
termos que se encontra, com a competência desta C. Câmara para
apreciar e julgar do recurso.
Pois bem, a Lei Municipal no 2.840/1987, com
redação da Lei Municipal no 5.448/2004, vigente na data do óbito da
servidora, determina em seu artigo 20:
“Consideram-se dependentes do segurado:
(...) III os pais inválidos, sem rendimentos próprios, não
beneficiados por outra instituição previdenciária.
(...)
§ 1o - Os dependentes referidos nos itens II, III e IV,
para fazerem jus ao benefícios, deverão provar, por
meio hábil, que residem sob o mesmo teto do segurado,
no mínimo há dois anos anteriormente ao pedido de
inscrição.
§ 2o - A prova documental oferecida para instituir o
pedido de inscrição de dependente de que trata o § 1o,
será
obrigatoriamente
corroborada,
mediante
sindicância que a presidência determinará, antes de
efetuar a inscrição.
§ 3o - Os laudos médicos para a comprovação da
invalidez serão expedidos por Junta Médica indicada
pelo Instituto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015970-72.2016.8.26.0451 -Voto no 35784 ay
6
Vê-se, na espécie, que a lei que rege o benefício
da pensão por morte delimitou as pessoas beneficiadas, inserindo os
pais, desde que considerados inválidos, no seu rol de dependentes. Para
averiguar a condição, o juízo determinou perícia judicial.
A perícia realizada pelo IMESC (fls. 106/112)
reconheceu a preexistência de histórico de hipertensão arterial
sistêmica, presença de calculose renal e, após o óbito da filha, realizar a
autora tratamento antidepressivo. Concluiu, ademais, que “não há
repercussão funcional que a incapacite para as atividades habituais.”.
Estabelece o artigo 479 do Código de Processo
Civil que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371, de forma a indicar os motivos que o levaram a considerar ou a
deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o
método utilizado pelo perito.
E é certo que a lei municipal não exige que os
pais sejam incapazes, mas inválidos. Tendo o laudo pericial indicado que
“a autora padece das moléstias hipertensão arterial sistêmica e nefrolitíase
assintomática não complicada (...) concluo que a doença é passível de controle
satisfatório mediante tratamento, não a incapacitado para as atividades habituais”,
corroborado com o fato de ela contar atualmente com mais de 80 anos
de idade e residir sozinha, não há como afastar o enquadramento da
apelada do termo legal de invalidez.
Outrossim, a autora não exerce atividade
remunerada, constando dos autos que sempre se dedicou às atividades
do lar. E, ainda, comprovou pelos documentos de fls. 21/34 que residia
no mesmo teto que sua filha. Ademais há renúncia expressa nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015970-72.2016.8.26.0451 -Voto no 35784 ay
7
fls. 03 - quanto ao benefício previdenciário que atualmente recebe por
meio do INSS de seu ex-marido.
É bom dizer que o C. Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento pacífico quanto à possibilidade de renúncia a
benefício previdenciário anterior para fins de requerimento de benefícios
mais vantajosos da previdência social:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPOSENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
RECEBIDOS.
IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
RESP
1.334.488/SC. RITO DO ART. 543-C DO CPC.
REPERCUSSÃO
GERAL.
SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE. ART. 543-B DO CPC. (...) 2. Nos
termos do Recurso Especial 1.334.488/SC, submetido ao
rito do artigo 543-C, do CPC, os benefícios
previdenciários são direitos individuais disponíveis do
segurado, que pode renunciar à sua aposentadoria para
a obtenção de benefício mais vantajoso no Regime Geral
de Previdência Social ou em regime próprio de
Previdência, sem que haja a necessidade da devolução
dos valores recebidos. 3. Agravo regimental não
provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1290965/RS, Rel.
Min. MOURA RIBEIRO, 5a TURMA, j. 20.05.2014).
Por fim, ante o princípio da causalidade, a
condenação na sucumbência do Instituto deve subsistir; e, na definição
do percentual de honorários, quando da liquidação de sentença, deverá
ser observada a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC.
Nestes termos, a r. sentença deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015970-72.2016.8.26.0451 -Voto no 35784 ay
8
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhecem-se
e
nega-se
provimento à remessa necessária e ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora